Tribunal: STF
Processo: RE 78085
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-04
Data de publicação: 1974-12-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. O ACORDO QUE PÕE FIM A AÇÃO JUDICIAL NÃO SE
INSERE NOS ATOS DE JURISDIÇÃO GRACIOSA, ANULAVEL ATRAVÉS DO DISSIDIO
INDIVIDUAL. CONSTITUI TRANSAÇÃO E, ASSIM TEM FORÇA DE COISA JULGADA,
CABIVEL E AÇÃO RESCISÓRIA. II RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DELE SE NÃO CONHECE PORQUE INOCORREU
CONTRARIEDADE AO ART. 153 PAR 2 E 3 DA CONSTITUIÇÃO. III EXCEPCIONAL
NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 143 DAQUELA CARTA.